Tribunal: TJSP
Processo: 1030776-81.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Bem móvel. Veículo automotor. Ausência de discussão acerca de condomínio sobre o bem, apenas, cronologia da constrição e preexistência de bloqueio administrativo. Competência da subseção 3, de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) desta C. Corte. Regimento interno do TJSP, art. 100 e Resolução 623/2013, art. 5o, III.14. Recurso não conhecido.